Tribunal: TJES
Processo: 0002741-97.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002741-97.2013.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ABEL ALBERTO NUNES CABRAL
APELADO: BRENNO MAIOLI SIMOES e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002741-97.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABEL ALBERTO NUNES CABRAL

APELADO: BRENNO MAIOLI SIMOES, LETICIA MAIOLI DA SILVA GRAMLICH, VINICIUS MAIOLI DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ALEX FRANCISCO DE LIMA CABRAL - ES8497-A
Advogado do(a) APELADO: ALEX FRANCISCO DE LIMA CABRAL - ES8497-A
Advogado do(a) APELADO: ALEX FRANCISCO DE LIMA CABRAL - ES8497-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Abel Alberto Nunes Cabral (fls.
373-369), contra sentença de fls. 336-345, integrada pela decisão de fls. 366-367, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari/ES, que, acolhendo em parte a denunciação da lide, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) condenar o requerido Abel
Alberto Nunes Cabral
ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais a cada requerente, com correção monetária e juros legais; (ii) condenar o requerido e a litisdenunciada
, nos limites da apólice securitária, a custearem uma pensão mensal em benefício do requerente Brenno Maioli Simões equivalente a 1/3 de 2/3 do salário-mínimo vigente desde fevereiro de 2013 até o aniversário de 25 (vinte e cinco) anos da parte mencionada; (iii) determinar que o requerido e a litisdenunciada – nos limites da apólice – constituam capital apto a garantir a obrigação acima delineada para os autores menores de idade; (iv) condenar o requerido e a litisdenunciada ao pagamento do valor da tabela FIPE do veículo sinistrado, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária e juros legais apenas para Abel; (v) condenar o requerido e a litisdenunciada ao pagamento das despesas administrativas perante o Detran, com acréscimo de eventuais correções; e (vi) determinar à parte autora a entrega e consequente transferência da motocicleta sinistrada à litisdenunciada.

Via de consequência, a magistrada condenou o primeiro requerido e a segunda requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) na proporção de 60% (sessenta por cento) e 40% (quarenta por cento), respectivamente, isentando o primeiro em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em relação à sucumbência da denunciação da lide, o denunciante foi condenado ao pagamento da totalidade das verbas sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o limite valorativo contratual da condenação imposta à litisdenunciada, da mesma forma isentando o primeiro em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

O apelante Abel Alberto Nunes Cabral sustentou em seu recurso (fls.
369-373)
, resumidamente, (i) pela exclusão da indenização por danos morais ao Sr. Anderson Simões da Rocha, visto que a escritura pública de fl. 40 não é capaz de comprovar a união estável entre ele e a Sra. Eduarda Miranda Maioli; (ii) subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório dos danos morais.

É cediço que a escritura pública de união estável, por si só, não é capaz de comprovar a efetiva condição de companheiro, devendo ser aferida caso a caso, de acordo com os demais elementos constantes do processo.

Contudo, verifico que a condição de companheiro do autor Anderson Simões da Rocha independe de prova por se tratar de matéria incontroversa.

Isso porque, na contestação oral apresentada em audiência (fls. 146-148), a união estável entre o autor e a vítima não foi questionada, razão pela qual a matéria está preclusa e a invocação dessa tese em sede recursal configura clara inovação.

Em relação à pretendida redução do
quantum
da indenização por danos morais, entendo que não é devida, pois o valor fixado sob essa rubrica pela magistrada da origem se mostra compatível com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em cenários análogos.

Segue julgado bastante atual em que foi mantido o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada filho do casal vitimado por acidente de trânsito:

2.3. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ. 2.4. A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos filhos das vítimas, encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140222551, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Logo,
NÃO CONHEÇO
da tese recursal que questiona a união estável da vítima
.

À
parte conhecida do recurso,
NEGO PROVIMENTO
.

Por consequência, majoro o percentual dos honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) apenas para o apelante, observada a gratuidade deferida em seu favor.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR
EX OFFICIO
INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.
Na contestação oral apresentada em audiência (fls. 146-148), a união estável entre o autor e a vítima não foi questionada, razão pela qual a matéria está preclusa e a invocação dessa tese em sede recursal configura clara inovação.
2.
Em relação à pretendida redução do
quantum
da indenização por danos morais, entendo que não é devida, pois o valor fixado sob essa rubrica pela magistrada da origem se mostra compatível com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em cenários análogos.
Precedente TJES.
3.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.